Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelações cíveis. Responsabilidade civil. Locação de imóvel. Queda de teto de gesso. Danos materiais e morais. Nexo causal. comprovado. Valor da indenização. Mantido. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações cíveis interpostas em face da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente no imóvel locado, consistente na queda de parte do teto de gesso do banheiro, que ocasionou lesões físicas e prejuízos financeiros à parte autora.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a condenação por danos morais deve ser afastada; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado; (iii) se o ressarcimento por danos materiais deve ser mantido ou afastado.
III. Razões De Decidir
3. A responsabilidade civil exige conduta ilícita dolosa ou culposa, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
4. O locador deve garantir a segurança do imóvel e responder por vícios ou defeitos anteriores à locação, conforme art. 22 da L. 8.245/91.
5. Comprovada a queda do teto e as lesões físicas, configura-se ato ilícito por omissão na manutenção do imóvel, impondo o dever de indenizar.
6. O dano material deve ser demonstrado por prova documental, não sendo presumido. Mantém-se a condenação apenas quanto aos gastos compatíveis com as lesões, afastando despesas não comprovadas como decorrentes do acidente.
7. O dano moral decorre da violação à integridade física e psíquica, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, nos termos dos arts. 944 e 945 do CC, não cabendo redução ou majoração.
8. Ausentes elementos que justifiquem alteração da sentença, impõe-se a manutenção da condenação.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do locador por vícios do imóvel locado subsiste quando comprovada omissão na manutenção que ocasiona danos ao locatário, impondo reparação por danos materiais e morais, desde que demonstrados o nexo causal e a extensão do prejuízo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927, 944, 945. CPC, art. 373, inc. I. L. 8.245/91, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: AI, 0726513-55.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 17.03.2025. AI, 0707861-53.2025.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 12.08.2025.